Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA
1. O Código de Processo Civil-CPC prevê que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” (art. 321, do CPC).
2. Não apresentada a emenda à inicial conforme a determinação do juiz, a petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito (321, parágrafo único, 330, IV e 485, I e IV, todos, do Código de Processo Civil).
3. Ao contrário do que alega o apelante, ainda que se trate de relação de consumo, da qual fosse reconhecida a responsabilidade solidária das rés, os valores deveriam estar determinados conforme estabelecido pelo juízo. Quanto ao pedido do juízo para parte promover seu cadastramento junto ao Pje, o apelante não apresentou qualquer justificativa ou esclarecimento na apelação.
4. O art. 6o do CPC consagra o princípio da cooperação; passa a exigir que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. Portanto, ainda que o autor/apelante considerasse dispensáveis às determinações impostas pelo magistrado, a parte tem o dever de se manifestar, o que não ocorreu na hipótese
5. Recurso conhecido e não provido.